Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. AMEAÇA DO EXERCÍCIO NORMAL DE UM DIREITO. ÔNUS DA PROVA. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (CC, art. 151).
2. A pressão exercida para renovação do contrato e continuidade do serviço, não configura, por si só, ato de coação (CC, art. 153).
3. Em embargos à execução, compete ao embargante provar a existência de vícios que retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o excesso ou outro defeito que impeça, modifique ou extinga a execução (CPC, art. 373). A não desincumbência do ônus da prova impede o acolhimento do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.